Tribunal: TRF3
Processo: 5002094-44.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
337/608)

5002094-44.2024.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002094-44.2024.4.03.6119

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: MONICA PATRICIA DA SILVA BARBOSA

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

II - QUESTÃO EM EXAME

2.A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4.No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão, ora aventada, foi devidamente enfrentada no voto condutor conforme excerto: "Na hipótese vertida, entretanto, não há comprovação de que as notificações acerca das cobranças das anuidades foram encaminhadas à executada, pois não consta nenhum aviso de recebimento por correio ou pessoalmente e não há sequer comprovante de postagem. Ressalte-se que a juntada da notificação de inscrição em dívida ativa, nos termos do art.201 do CTN - segundo o qual "constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular" - ato exclusivamente procedimental, posterior ao encerramento do processo administrativo fiscal e voltado apenas ao início da fase de cobrança judicial, não se confunde com o lançamento de ofício, que é o ato constitutivo do crédito tributário quando este não é declarado e pago espontaneamente pelo contribuinte, nos moldes do art.142 do CTN, que dispõe que "compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível"; caberia à exequente comprovar o devido lançamento, consumado com a notificação do sujeito passivo, conforme exige o art.145 do mesmo diploma, ao tratar da definitividade do "lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo" que dá início ao processo administrativo fiscal. Assim, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois a ausência de comprovação da regular notificação do sujeito passivo enseja a nulidade do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal.".

6.O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002094-44.2024.4.03.6119

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: MONICA PATRICIA DA SILVA BARBOSA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO nos quais alega, em suma, que a exigência de que o Embargante apresente o conteúdo da carta efetivamente recebida pelo devedor se configura ilegal, tratando-se de verdadeira prova impossível, vez que tal documento encontra-se com a parte contrária. Ademais, sustenta que a utilização do banco de dados do Embargante dá respaldo ao ato administrativo de lançamento que é cercado da presunção de legitimidade e veracidade, gozando, portanto, a Dívida Ativa ora executada da presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80.

É o Relatório.

VOTO

Sabido que os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

A contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC).

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

Na hipótese, a questão, ora aventada, foi devidamente enfrentada no voto condutor conforme excerto: "Na hipótese vertida, entretanto, não há comprovação de que as notificações acerca das cobranças das anuidades foram encaminhadas à executada, pois não consta nenhum aviso de recebimento por correio ou pessoalmente e não há sequer comprovante de postagem. Ressalte-se que a juntada da notificação de inscrição em dívida ativa, nos termos do art.201 do CTN - segundo o qual "constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular" - ato exclusivamente procedimental, posterior ao encerramento do processo administrativo fiscal e voltado apenas ao início da fase de cobrança judicial, não se confunde com o lançamento de ofício, que é o ato constitutivo do crédito tributário quando este não é declarado e pago espontaneamente pelo contribuinte, nos moldes do art.142 do CTN, que dispõe que "compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível"; caberia à exequente comprovar o devido lançamento, consumado com a notificação do sujeito passivo, conforme exige o art.145 do mesmo diploma, ao tratar da definitividade do "lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo" que dá início ao processo administrativo fiscal. Assim, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois a ausência de comprovação da regular notificação do sujeito passivo enseja a nulidade do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal.".

Inexistente, pois, causa ao acolhimento do declaratório, sendo desobrigado o magistrado a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que ocorrido no caso vertido.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

II - QUESTÃO EM EXAME

2.A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4.No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão, ora aventada, foi devidamente enfrentada no voto condutor conforme excerto: "Na hipótese vertida, entretanto, não há comprovação de que as notificações acerca das cobranças das anuidades foram encaminhadas à executada, pois não consta nenhum aviso de recebimento por correio ou pessoalmente e não há sequer comprovante de postagem. Ressalte-se que a juntada da notificação de inscrição em dívida ativa, nos termos do art.201 do CTN - segundo o qual "constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular" - ato exclusivamente procedimental, posterior ao encerramento do processo administrativo fiscal e voltado apenas ao início da fase de cobrança judicial, não se confunde com o lançamento de ofício, que é o ato constitutivo do crédito tributário quando este não é declarado e pago espontaneamente pelo contribuinte, nos moldes do art.142 do CTN, que dispõe que "compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível"; caberia à exequente comprovar o devido lançamento, consumado com a notificação do sujeito passivo, conforme exige o art.145 do mesmo diploma, ao tratar da definitividade do "lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo" que dá início ao processo administrativo fiscal. Assim, a r. sentença não merece qualquer reparo, pois a ausência de comprovação da regular notificação do sujeito passivo enseja a nulidade do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal.".

6.O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão